Tribunal: STF
Processo: HC 214715
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 71, do Código Penal (quarenta e nove vezes).



3. A defesa e o assistente da acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento a ambos os recursos de apelação.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 725.229, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, também não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que a paciente “não tem antecedentes criminais, a pena aplicada foi acima do que determina nossa legislação, e o crime [...] não foi cometido com violência ou grave ameaça”. Alega, ainda, a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reduzida a pena imposta à acionante. Cumulativamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



10. Ainda que assim não fosse, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



11. No caso, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão. O Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (3 anos), “tendo em vista a participação da ré em delitos que causaram expressivo prejuízo material à vítima”. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida neste patamar. Em seguida, o magistrado aumentou a pena no percentual máximo de 2/3, com fundamento na continuidade delitiva, em razão da quantidade de crimes praticados (quarenta e nove).



12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



13. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator